Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO MERCADO PAGO PARA RECEBIMENTO DE VALORES. BLOQUEIO DA CONTA. ALEGADO COMPORTAMENTO EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a restituir o valor bloqueado no patamar de R$ 4.169,30 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), bem como a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão do bloqueio da conta da parte recorrida no Mercado Pago, utilizada para o recebimento da contraprestação de vendas realizadas. Em suas razões, sustenta que o bloqueio foi por violação aos termos e condições gerais de uso da plataforma, indicando, genericamente, que seriam possíveis questões de segurança. Salienta que as normas que regulam as atividades das Instituições de Pagamento autorizam-na a auditar os usuários e usar os meios que julgar necessários para certificar-se do cumprimento das regras de funcionamento dos serviços de pagamento. Defende, assim, a inexistência de conduta apta a ensejar a condenação, porque agiu no exercício regular do direito. Pugna pela reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, que o valor da compensação pecuniária seja reduzido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51409450). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 51409458).
III. Inicialmente, consigno que o CDC tem incidência na relação em exame, pois a parte recorrida é pessoa natural, que trabalha com “marketing e publicidade”, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para recebimento de quantias. Assim, a parte recorrida é destinatária final do serviço prestado pela parte recorrente, além de estar evidenciada a vulnerabilidade informacional, técnica, econômica e probatória daquela. Ainda que não se entenda que a parte recorrida utiliza a plataforma de pagamento na qualidade de destinatária final, cabe recordar que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), sendo essa a situação dos autos.
IV. Embora a parte recorrente tenha dissertado sobre a possibilidade contratual de bloquear as contas dos usuários em caso de conduta violadora dos Termos e Condições Gerais e Uso, em nenhum momento esclareceu, e, por conseguinte não comprovou, em que prática teria incorrido a parte recorrida para que tivesse suspensa a sua conta.
V. O argumento de possíveis medidas de segurança, sem a indicação concreta de eventual regularidade, não preserva o direito do consumidor que paga para utilizar a plataforma de serviços da parte recorrente.
VI. Nessa senda, sendo indevido o bloqueio, a restituição do valor retido pela parte recorrente é medida que se impõe com todos os encargos legais de atualização do valor devido.
VII. O bloqueio de valores em conta e a recusa de pagamento, sem comprovação de motivo justo para tanto, ocasionou dano moral à parte recorrida, pois por dias permaneceu desprovida do acesso ao produto do seu trabalho, havendo, destarte, repercussão em seus direitos de personalidade.
VIII. Desse modo, está configurada a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), a quem compete compensar o dano moral ocasionado.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, tendo em conta, ainda, a capacidade econômica da parte causadora do dano.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.